Tribunal: STF
Processo: ARE 1367546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E VARSÓVIA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL PREVIAMENTE AGENDADO POR CONTA DO ALEGADO MAU TEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA RECONHECIDA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO PELAS AUTORAS – ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO ABORRECIMENTO – ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERIAL SUFICIENTE – ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERTADAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS – ENTREGA DOS PERTENCES PESSOAIS APÓS QUARENTA E OITO HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “aplicar ao presente caso a Convenção de Montreal, nos termos da já decidida Tese 210 de Repercussão Geral” e que “seja reconhecida a prescrição da presente ação, com fundamento no artigo 35 daquele mesmo Diploma Legal, tendo em vista que fora ajuizada mais de 2 anos após a ocorrência dos fatos”.



    Decido.



    Considero aplicável o prazo prescricional previsto nos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, ao caso dos autos.



    A circunstância de a controvérsia debatida no presente feito envolver indenização por dano moral - além do material – em relação jurídica de transporte aéreo internacional de passageiros não constitui razão de distinguishing para fins de aplicação da tese fixada no Tema 210 de repercussão geral, uma vez que o próprio ARE nº 766.618/SP, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que foi julgado conjuntamente com o RE nº 636.331/RJ, leading case do Tema 210, teve esse elemento como moldura fático-jurídica subjacente ao debate.



    Naquela oportunidade, restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 766.618/SP, examinado conjuntamente com o RE nº 636.331/RJ, que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, de acordo com o art. 178 da Constituição Federal, prevalece o prazo prescricional previsto na Convenção de Varsóvia. 



    Nos debates finais que antecederam a proclamação do resultado e a fixação da tese pela Corte, fica claro que a tese do Tema 210 abrangia ambos os casos, com as matérias a eles referentes:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhora Presidente, eu estou de acordo. 



    Eu disse: 



    Por força do artigo 178 da Constituição, de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre o CDC. 



    Vossa Excelência imagina fazer uma tese única para os dois casos?



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Acho que sim, porque, aí, até para o esclarecimento dos Tribunais.



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Quer dizer, eu acho que substancialmente estamos dizendo a mesma coisa. Se o Ministro Gilmar sugere, aquiescendo, eu só acrescentaria a menção ao 178. Na versão dele, com menção ao artigo da Constituição.



    (…)



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Há um detalhe: nós temos que ir pela tese, realmente, Ministro, com o acréscimo, o que não prejudica, porque, no recurso extraordinário de Vossa Excelência, não há repercussão geral. Então, nós fixaríamos a tese, englobando o que foi discutido no recurso da relatoria de Vossa Excelência.”



    Neste ponto, para melhor elucidar a questão, transcrevo a proclamação do resultado do julgamento do ARE nº 766.618/SP:



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017” (grifo nosso). 



    Acompanhando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.213.708/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 30.4.2019. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, nos termos do art. 178, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.184.532/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/08/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 42.140/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/01/2021; Rcl nº 43.336/SP-MC, de minha relatoria, DJe de 17/11/2020; RE nº 1.295.943/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/12/2020; RE nº 1.290.325/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2020; RE nº 1.233.688/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/09/2019; e RE nº 1.202.866/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/06/2019. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente